Tribunal: TJES
Processo: 5002281-65.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002281-65.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CLERNIA GOMES DE ARAUJO SILVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5002281-65.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDA:
CLERNIA GOMES DE ARAUJO SILVA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A.

A recorrente alega o seguinte:

“(...) 4. DAS NULIDADES DA SENTENÇA. 4.1. SENTENÇA ULTRA PETITA – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA DA INDEVIDA E NÃO REQUERIDA APLICAÇÃO DA “AMOSTRA GRÁTIS”: Cumpre informar que Vossa Excelência entendeu que a Recorrida não seria obrigada a devolver ou não a quantia por ela recebida, pois declarou que os valores se equiparam à amostra grátis. Veja-se: “(...) Em relação ao valor recebido pela parte Autora na conta bancária, considerando que manifestou o interesse na devolução do valor, é possível a sua restituição. Faço a ressalva, todavia, de que se trata de mera faculdade externada pela Consumidora, já que, a rigor, tendo sido oferecido o serviço sem solicitação prévia, o valor que recebeu em sua conta deve ser considerado amostra grátis, na forma do art. 39, p.un., do CDC. (...)” Ocorre, todavia, conforme se depreende da leitura dos pedidos efetuados pela Recorrida, não foi requerido o pedido de declaração de equiparação dos valores à amostra grátis, pois, ao contrário, a Recorrida sequer teria informado nos autos que chegou a receber o valor do crédito. Portanto, diferentemente do entendimento de Vossa Excelência, não há que se falar em condenação além do que foi requerido pela parte autora na sua petição inicial. Assim sendo, a decisão é "ultra petita", porque vai além daquilo que foi pedido, mas ainda inserido no cerne processual. Portanto, merece reforma o ponto de julgamento que excede o objeto da lide. 5. PRELIMINARMENTE 5.1. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA, INCOMPATÍVEL COM O RITO. Controvertem as partes acerca da regularidade formal dos documentos de contratação, pois alega a Recorrida que jamais solicitou o serviço de empréstimo consignado, ou seja, não é a responsável pela assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco (...) Sendo assim, em que pese a afirmação de desconhecimento da contratação do empréstimo consignado, destaca-se que o banco Recorrente juntou aos autos o referido contrato devidamente assinado pela Recorrida, restando claro que a única forma de conclusão deste processo é a realização de PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Torna-se, então, imprescindível a realização de perícia grafotécnica, cuja prova é incompatível com o rito escolhido pela Recorrida, devendo ser reformada a r. Sentença, para que seja julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC (...) Destaca-se, todavia, que o Recorrente não pode ser prejudicado simplesmente porque a parte Recorrida optou pelo rito processual sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis. Da mesma forma, em respeito ao princípio da verdade material, justifica-se a necessidade de produção da referida prova. Saliente-se que, não obstante a admissão da perícia informal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em virtude do art. 35 da Lei 9.099⁄95 regular a hipótese de prova técnica, esta permissão refere-se, naturalmente, a formalidades simplificadas que sejam compatíveis com as causas de menor complexidade, o que não se estende à prova GRAFOTÉCNICA, uma vez que esta é por demais complexa e incompatível com o rito, pois a demonstração dos fatos faz-se por perfeito esclarecimento com a coleta de documentação, coleta das assinaturas, elaboração de laudo, que exige manifestação das partes. Se admitida, nesta hipótese, estaria suprimido às partes o poder de IMPUGNAR O VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO, arguir o impedimento ou a suspensão do expert (caso haja elemento para isso), questionar o conhecimento técnico e/ou científico do perito, APRESENTAR QUESITOS A SEREM RESPONDIDOS PELO PERITO, pedir esclarecimentos sobre o laudo. A prova técnica admissível no Juizado Especial não assumirá a forma de uma perícia, uma vez que o perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas. Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. Ademais, todos trâmites essenciais para a produção da prova pericial grafotécnica e seus atos complexos de produção, coleta e discussão vão na contramão do que se espera nos Juizados Especiais Cíveis, que têm como alguns de seus princípios básicos a simplicidade, a informalidade e a celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). À toda evidência, a análise GRAFOTÉCNICA reclama complexidade como já exposto. Destaca-se, ainda, que não há qualquer prejuízo à Recorrida, posto que, se for de seu interesse, poderá promover uma nova propositura de ação na Justiça Comum, mantendo o direito de tutela e ação, mas preservando a segurança jurídica para a parte Recorrida e o Recorrente. Dadas as devidas vênias pela repetição, frise-se: o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 não permitirá que seja alcançada a verdade real e impedirá o exercício pleno do direito à ampla defesa da instituição financeira ré, sendo forçosa a prolação de sentença com base apenas em regra de julgamento. Portanto, em razão da complexidade do pleito, que impõe a realização de prova pericial grafotécnica, a lide não se enquadra no conceito de causa de menor complexidade e exige dilação probatória, razão pela qual deve a presente demanda ser extinta nos termos do art. 51, inc. II da Lei nº 9.099/95. Em outras palavras, para fazer uma análise de autenticidade de assinaturas, exige-se uma expertise no assunto a qual compete exclusivamente aos profissionais técnicos habilitados para tal. Frisa-se ainda que o magistrado não se ateve apenas a indicar que as assinaturas estariam destoantes, como fundamentou o seu convencimento em uma análise técnica que foge à sua alçada. Dessa forma, considerando inclusive o entendimento do juízo a quo no sentido da necessária análise técnica das assinaturas, reitera-se pela necessidade da produção de perícia grafotécnica para o deslinde da causa. No entanto, considerando a incompatibilidade da referida perícia com o presente rito, necessária a extinção do feito sem a resolução do mérito. (...) 1º PONTO DE REFORMA: O magistrado não percebeu a clara postura de litigância de má-fé da parte autora que omitiu em sua exordial a informação do crédito disponibilizado em conta a todo tempo (...) 2º PONTO DE REFORMA: O magistrado não considerou a necessidade de análise técnica da assinatura mediante perícia grafotécnica, mas sendo, contudo, um ato incompatível ao rito escolhido pela parte autora (...) 3º PONTO DE REFORMA: O magistrado fundamentou o seu convencimento em uma análise superficial das assinaturas e se equivocou na análise. (...4º PONTO DE REFORMA: O magistrado não considerou as demais evidências demonstradas nos autos que afastam qualquer hipótese de fraude.) (...) 5º PONTO DE REFORMA: O magistrado se equivocou ao considerar o crédito proveniente do empréstimo como “amostra grátis” e ainda fomentou o enriquecimento sem causa em favor da parte autora ao conceder como uma faculdade a sua devolução/compensação (...) 6º PONTO DE REFORMA: O magistrado não considerou que, uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato (...) 7º PONTO DE REFORMA: O magistrado não compreendeu que a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais.(...) 8º PONTO DE REFORMA: O magistrado não percebeu a longa e injustificada demora no ajuizamento da ação (...) 9º PONTO DE REFORMA: Além da equivocada condenação em danos materiais impostos em sentença, o magistrado ainda determinou que a devolução das parcelas descontadas seja em dobro, mesmo sem a comprovada má-fé necessária para repetição de indébito na forma em dobro (...) 10º PONTO DE REFORMA: O juízo a quo não compreendeu que os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, considerando inclusive o valor baixo e módico das parcelas, de modo que não se justifica a condenação em danos morais no quantum fixado em R$ 2.000,00 (...) 11º PONTO DE REFORMA: O magistrado não considerou que, para evitar o enriquecimento sem causa, basta proceder à compensação de parte dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório”.

Vejamos a sentença impugnada:

“Sustenta a parte Autora, em síntese, que é beneficiário(a) da previdência social; que notou que o banco Réu havia creditado em sua conta o valor de R$2.508,76, inerente a empréstimo não contratado; que nunca pactuou com o Requerido; que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sob tais fundamentos, pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00. A decisão id 7673377 determinou a inversão do ônus da prova e ora a mantenho pelos próprios fundamentos. Em sua defesa, alega o Réu a incompetência deste juizado para julgar os pedidos iniciais diante da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Porém, comparando a assinatura constante no instrumento contratual (id 8056402) com a rubrica lançada no documento de identificação pessoal da parte Autora (id 7632605) é possível notar a discrepância palmar entre as chancelas, não sendo necessária a produção de prova complexa para alcançar tal conclusão. Também em sede preliminar argui o Requerido a ausência de interesse processual da Postulante por falta de pretensão resistida. Contudo, a falta da busca pela solução administrativa pela Consumidora não é motivo para justificar a extinção do processo sem o julgamento do mérito, se existe a narrativa de dano consumado contra a postulante. Mas esse comportamento poderá interferir na análise do pedido de compensação pelos danos extrapatrimoniais supostamente sofridos pela Autora, no mérito. Por tais razões, REJEITO as preliminares. Quanto ao mérito, afirma o Réu que o contrato foi celebrado validamente, razão pela qual as pretensões iniciais devem ser julgadas improcedentes, em especial, o pedido indenizatório por danos morais, uma vez que os fatos narrados não justificam o seu acolhimento. Pois bem. Despiciendo gizar que o cenário jurídico frente ao qual se desenrola o litígio é matizado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, estando em causa uma típica relação jurídica de consumo. In casu, o documento id 9134778 registra que a Postulante recebeu em sua conta bancária a quantia de R$2.508,76, na data de 18/12/2020. Por sua vez, o Requerido juntou o contrato id's 8056400/8056553 e defendeu que o instrumento teria sido assinado pela parte Autora. Juntou ainda a cópia do seu documento pessoal apresentado no momento da contratação. A parte Demandante, no contexto dos autos, assume o status de consumidora por equiparação (bystander), na forma do art. 17, da Lei n° 8.078/90, aplicando-se-lhe todo o regramento próprio da reparação dos danos ocasionados pelo fato do serviço (art. 14, do CDC), inclusive no tocante à dispensa de culpa por parte do agente lesionador e à possibilidade de inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência da vítima ou à verossimilhança dos fatos por ela invocados. Realço que a hipossuficiência técnico-probatória da Autora respalda a inversão do onus probandi, a seu benefício, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Se assim é: I) quer porque a fé do documento particular cessa quando é recusada a autenticidade da assinatura (atribuindo novamente o ônus de sua demonstração a quem o produziu – CPC, art. 388, I), II) quer porque a teoria da distribuição dinâmica da carga probatória respaldaria eventual inversão pró-consumidor, III) quer porque a prova da existência do contrato toca naturalmente ao sedizente credor, então, há de se ter por não demonstrada a contratação a que se referem as teses defensivas, já que o instrumento do contrato encontra-se visivelmente maculado, pelo lançamento de assinatura que não emanou do punho subscritor da autora. Tais constatações trazem à tona a ilação de que a assinatura constante no instrumento contratual foi falsificada, possivelmente com base em documentos previamente disponíveis, já que há uma tentativa frustrada de guardar similaridade. O que sugere a possibilidade de que tal fato tenha sido praticado ardilosamente pelos prepostos do próprio Requerido ou por intermediadores da avença, interessados na percepção de bônus, cotas ou outras vantagens oriundas do cumprimento de metas de contratação. Por tais razões, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de restituição em dobro de cada prestação descontada indevidamente na forma do art. 42, parágrafo único, CDC. Em relação ao valor recebido pela parte Autora na conta bancária, considerando que manifestou o interesse na devolução do valor, é possível a sua restituição. Faço a ressalva, todavia, de que se trata de mera faculdade externada pela Consumidora, já que, a rigor, tendo sido oferecido o serviço sem solicitação prévia, o valor que recebeu em sua conta deve ser considerado amostra grátis, na forma do art. 39, p.un., do CDC. Quanto ao pleito indenizatório por danos morais, tendo o banco contestante causado dano injusto à vítima, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos. Os desdobramentos da conduta ilegítima, no caso vertente, são graves, pois a prova coligida é eficaz para assegurar que o empréstimo não foi contratado pela Postulante, sendo esta vítima de fraude praticada pelo Requerido ou por um dos seus correspondentes de crédito havendo, nesta segunda hipótese, responsabilidade solidária entre os agentes financeiros. Por isso, concluo pela necessidade de compensação dos danos infligidos à parte Autora, na sua dimensão psicológica, cumprindo ao ente Requerido proporcionar-lhe o equivalente ao pretium doloris. Na determinação do que seja dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade. A experiência cotidiana permite reconhecer nessa conduta a fonte direta de danos morais passíveis de compensação pecuniária, à luz da jurisprudência e doutrina dominantes. Dessa compreensão, cito ad exemplum: “APOSENTADO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, COM BASE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. O aposentado, mais do que qualquer outra pessoa assalariada, vê-se diante de situação extremamente grave e aflitiva com a fraude perpetrada, pois sofre considerável desconto nos proventos sem que haja sido beneficiário de crédito algum. E tudo isto ocorre na fase da vida em que restritas possibilidades de acréscimo de renda se lhe descortinam, a despeito do incremento de gastos. Em última análise, a fraude coloca em risco a própria subsistência da pessoa. A situação experimentada pelo autor ingressou na esfera íntima, desestabilizando a sua harmonia interior. Dano moral configurado. [...]”. Por isso, concluo pela necessidade de compensação dos danos infligidos ao Autor, na sua dimensão psicológica, cumprindo ao ente Requerido proporcionar-lhe o equivalente ao pretium doloris. Com pertinência à determinação do quantum da indenização por lesão imaterial, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor, a ausência de tentativa de solução administrativa pela Autora e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição. Sílvio Rodrigues, citado por VENOSA, acentua que: “O dinheiro provocará na vítima uma sensação de prazer, de desafogo, que visa compensar a dor provocada pelo ato ilícito. Isso ainda é mais verdadeiro quando se tem em conta que esse dinheiro, provindo do agente causador do dano, que dele fica privado, incentiva aquele sentimento de vingança que, quer se queira, quer não, ainda remanesce no coração dos homens”. Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima, compensando com tal contentamento a aflição que experimentou. Ademais, prende-se essa quantificação ao aspecto pedagógico da condenação, destinada a demover o fornecedor da prática reincidente de semelhantes abusos. DISPOSITIVO. Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo consignado nº 010015102116, no valor de R$2.508,76, em nome da Autora CLERNIA GOMES DE ARAÚJO. A critério da Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”.

Rejeito de plano das preliminares de nulidade de sentença e necessidade de perícia.

Não há, no caso dos autos, qualquer indício de sentença ultra petita. Na realidade, valeu-se o magistrado sentenciante de tese há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para justificar seu entendimento sobre o tema.

Quanto a alegação de necessidade de perícia, observa-se que o caso apresentado é de singela solução, haja vista a dinâmica exercida pela parte recorrente/requerida na concessão de empréstimo não solicitado.

Preliminares rejeitadas, portanto.

Merece manutenção integral a sentença impugnada, haja vista que restou devidamente demonstrada a responsabilidade da parte recorrente no evento indicado na exordial.

Ainda sobre as atribuições da parte requerida no processo, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência da sentença impugnada.

Portanto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.